Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SÚMULA 713/STF. DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO AMPARADA EM PROVAS CONCRETAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO E DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA, SALVO JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA MINORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA DE RELEVANTE VALOR MORAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos 2 (dois) acusados contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática de duplo homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III, IV e art. 121, § 2o, III, IV e V, do CP), com penas totais fixadas em 38 (trinta e oito) anos e 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, respectivamente.
A defesa do primeiro acusado pleiteia a revisão da dosimetria, com afastamento de vetoriais desfavoráveis e o reconhecimento das atenuantes da minoridade relativa e do crime cometido por relevante valor moral.
Já a defesa do segundo acusado requer novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a valoração positiva da vetorial de comportamento da vítima, bem como a reforma da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se a sentença do Juiz Presidente contrariou a lei ou a decisão dos jurados (art. 593, III, b, CPP); (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP); (iii) avaliar se o concurso de pessoas autoriza a valoração negativa da culpabilidade; (iv) verificar se a condenação definitiva devidamente consignada na FAP pode comprovar maus antecedentes; (v) examinar se o comportamento da vítima pode favorecer o acusado; (vi) determinar a correção da exasperação da pena-base em parâmetros superiores aos admitidos pela jurisprudência do STJ; (vii) apreciar o reconhecimento da atenuante da minoridade relativa; (viii) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante genérica de relevante valor moral; e (ix) deliberar sobre a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, se o recurso do primeiro acusado foi manejado pela defesa com fundamento nos termos do art. 593, III, b e c, do CPP, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses delineadas, ainda que não arrazoadas.
3.1. Por outro lado, a despeito do disposto na Súmula n. 713/STF, a jurisprudência majoritária entende que a não indicação das alíneas previstas no art. 593, III, do CPP configura mera irregularidade, sanável quando as razões recursais permitirem inferir a abrangência da impugnação. Logo, se o recurso do segundo acusado postula a realização de novo julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a revisão da pena, as quais se subsumem ao art. 593, III, c e d, do CPP, o recurso deve ser conhecido em relação a tais alíneas.
4. Se a sentença do Juiz Presidente não apresenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, tendo observado rigorosamente o veredito e os dispositivos do art. 492 do CPP, afasta-se a hipótese do art. 593, III, b, do CPP.
5. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela teratológica e dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões possíveis, optam por aquela que se apresenta mais lógica e coerente com as provas disponíveis, segundo o princípio da íntima convicção (art. 5o, XXXVIII, b, da CF).
6. Na primeira fase do cálculo da pena, a vetorial da culpabilidade pode ser negativada quando o homicídio é cometido em concurso de pessoas, uma vez que tal conduta facilita a execução do crime, evidenciando maior reprovabilidade.
7. A condenação definitiva por fato anterior constitui meio idôneo para valorar negativamente os antecedentes criminais, podendo ser comprovada inclusive por pesquisa nos portais eletrônicos dos tribunais, prescindindo até mesmo de certidão cartorária.
8. A jurisprudência qualifica o comportamento da vítima como uma circunstância judicial neutra, que somente pode ser considerada para reduzir a pena-base nos casos em que a ação da vítima for determinante para a ocorrência do delito, como nos casos em que instiga ou induz o acusado a cometer o crime.
8.1. Se o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos submetidos à votação, afastou a possibilidade de que as vítimas tenham contribuído para a conduta dos acusados, a soberania do veredito obsta o reconhecimento da vetorial.
9. A exasperação da pena-base por fração superior àquelas expressamente admitidas pelo STJ (1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) exige fundamentação específica. Ausente essa justificativa, a pena-base deve ser reduzida para os limites delineados pela jurisprudência.
10. Reconhece-se a atenuante da minoridade relativa em relação ao primeiro acusado, que tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 65, I, CP).
11. Incabível a atenuante genérica de relevante valor moral, uma vez que a alegada ofensa à orientação sexual do primeiro acusado foi apreciada e rejeitada pelos jurados, soberanos quanto à valoração dos fatos.
12. Deve ser mantida a prisão preventiva do acusado que respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, quando devidamente justificada pela quantidade da pena, garantia da ordem pública, bem como na gravidade dos delitos praticados (duplo homicídio triplamente qualificado).

IV. DISPOSITIVO
13. Recursos dos acusados conhecidos e parcialmente providos.